Tribunal: TCU
Processo: 009.961/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72024, modalidade Pregão e Uasg 389423 (Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de ativos (computadores e notebooks) com monitoramento e controle de demandas de manutenção e suporte técnico, para atendimento das necessidades do Crea-SP)

Inteiro teor:
Acórdão 1627/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2024, sob a responsabilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea/SP, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de ativos (computadores e notebooks) com monitoramento e controle de demandas de manutenção e suporte técnico; Considerando que a representante alega, em suma, que o edital combina indevidamente serviços de naturezas distintas, como outsourcing de equipamentos e service desk , restringindo a competição ao favorecer poucas empresas capazes de atender a todas as exigências de forma simultânea, sendo que essa aglutinação de serviços contraria os princípios da ampla concorrência e economia, podendo levar a prejuízos aos cofres públicos; Considerando que o Ministro-Relator autorizou realização de oitiva prévia da entidade licitante para esta justificar a escolha pela contratação de serviços de outsourcing em vez da aquisição dos equipamentos, demonstrando a vantajosidade da escolha, encaminhando os estudos técnicos preliminares, em atenção ao previsto no art. 11, incisos II e V e § 1o, da IN SGD/ME 94/2022; Considerando que a unidade jurisdicionada, em resposta à oitiva prévia, encaminhou o Estudo Técnico Preliminar (peça 17, p. 47-54), o qual evidencia, nos seus itens 8 (Levantamento das Alternativas - Cenários Possíveis), 9 (Cenário Escolhido) e 10 (Levantamento de Mercado), que o Crea/SP realizou ampla análise acerca das alternativas existentes para o atendimento da necessidade objeto da licitação, identificando e comparando três cenários possíveis: aquisição, locação ou outsourcing ; Considerando que no aludido Estudo Técnico Preliminar o Crea concluiu, justificadamente, que é economicamente vantajosa a contratação de outsourcing de equipamentos, já que para a aquisição foi estimado o valor total de R$ 37.188.158,86, enquanto que para outsourcing , o valor auferido foi de R$ 35.440.883,49; Considerando, ademais, que restou demonstrada a vantajosidade técnica do modelo escolhido, sendo elencados os benefícios do outsourcing (peça 17, p. 52-53); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea/SP e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 009.961/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (60.985.017/0001-77). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. 1.7. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.